Tribunal: STF
Processo: RE 1354944
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O recurso extremo está prejudicado.



    O pleito da Autarquia Previdenciária é de reformar o capítulo de acórdão recorrido que cuidou da correção monetária da condenação a ela imposta, com o fito de que seja aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    Ocorre que, no âmbito do REsp 1.949.773, o ministro Benedito Gonçalves, em 16.8.2021, deu parcial provimento ao recurso interposto pela mesma recorrente para que a atualização monetária se dê conforme a seguir:



    […] Dessa forma, conforme ficou definido, as condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991, assim como no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009.



    Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, para determinar a incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006. […]



    Assim, encontrando-se integralmente reformado o tópico do julgado impugnado pelo apelo excepcional, não remanesce objeto a esse último.



    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário.



    Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator